Tribunal: CARF
Processo: 11080.726081/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726081/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EDY LINO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
Somente poderá ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste
anual, o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 329 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 322 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726081/2010-25
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726081/2010-25

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 05 a 08, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física no valor de R$ 1.162,20 acrescido de
multa e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial.
2. Não houve compensação indevida, uma vez que o valor em questão, R$ 6.459,22
corresponde a IR retido na fonte, conforme cálculo constante do processo judicial, tendo
sido devidamente recolhido nos autos do processo, devidamente atualizado, conforme
calculo da fl. 979 do processo, no total de R$ 9.396,93, através dos DARFs,
respectivamente, no valor de R$ 4.015,99, recolhido em 17.10.2006 e no valor de R$
5.438,75, recolhido em 04.09.2006, anexados as fls. 981 e 982 do processo judicial.
3. Conforme legislação e como foi devidamente reconhecido no processo judicial, o ora
impugnante, por ser portador de cardiopatia grave, é isento do recolhimento do IR,
fazendo, portanto, jus à RESTITUIÇÃO integral do valor retido e recolhido, o que
requer seja reconhecido pela RF.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MOLÉSTIA GRAVE. Os
rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física portadora de moléstia grave
estão isentos de tributação do imposto de renda desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
IRRF. RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. Somente poderá ser deduzido do
imposto apurado na declaração de ajuste anual, o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014 (e-fls. 327), o sujeito
passivo interpôs, em 14/02/2014 (e-fls. 329), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme argumentos e documentos judiciais comprobatórios já
sustentados e apresentados em fase impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$6.459,22. Uma vez que a Decisão guerreada concluiu pela
exclusão de rendimentos percebidos no valor de R$14.925,65, com o recálculo do imposto pós
Decisão de Primeira Instância obteve-se imposto a pagar/restituir igual a R$0,00 (zero)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726081/2010-25

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O lançamento decorre da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$ 6.459,22 sobre os rendimentos recebidos em ação trabalhista movida contra o
UNIBANCO.
Argumenta o contribuinte que os rendimentos recebidos referente à reclamatória
trabalhista estão isentos do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
O inciso XXXIII e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do RIR/1999, disciplinam o
tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria,
quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia grave. Para o
contribuinte ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes.
1. A primeira que os rendimentos recebidos sejam oriundos de aposentadoria, reforma
ou pensão;
2. A segunda concernente à comprovação do estado de moléstia grave, mediante laudo
médico oficial.
No que diz respeito aos rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão
judicial deve ser ressaltado que somente estão isentos de tributação do imposto de renda
os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física portadora de moléstia
grave caso correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme
disposto no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988. Corroborando tal
entendimento, o Ato Declaratório Cosit no 19/2000 dispõe:
“Estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos acumuladamente
por pessoa física portadora de moléstia grave, atestada por laudo médico
oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave.”(grifos acrescidos)
Da decisão do Juiz de Trabalho, em 26/07/2000, fls. 98 e 99, se extrai:
Procede em parte a irresignação do demandante. A isenção tributária, em razão
tia cardiopatia grave, atinge somente os complementos de aposentadoria, não
aquelas vantagens referentes ao período da contratualidade. Portanto, a
incidência deve ser parcial, considerando-se como base de cálculo apenas as
parcelas relativas à execução do contrato. Deve ser retificado o cálculo.
Analisando os cálculos de liquidação de sentença, fl. 164 a 180, observa-se que o
imposto de renda foi calculado somente sobre os rendimentos do período do contrato.
Os rendimentos decorrentes da complementação de aposentadoria não foram objeto de
desconto de imposto de renda.
Conforme Alvarás de fl. 209 e 210, foi autorizado o recebimento pelo contribuinte do
valor de R$154.601,54, em outubro de 2000 e de R$24.562,04 em fevereiro de 2001.
Conforme certidão de cálculos de fl. 244, o imposto de renda e os juros sobre o imposto
a recolher calculados em 09/10/2000 foram atualizados em agosto de 2006. O imposto
de renda recolhido em 2006 é referente aos rendimentos recebidos em 2000 e 2001.
A condição para que se possa deduzir o imposto de renda retido na fonte é que ele
corresponda aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto devido na
declaração de ajuste anual, como disposto no inciso V, do art. 12, da Lei no 9.250, de
1995.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726081/2010-25

Logo, não há como incluir o imposto retido na fonte relativo aos rendimentos dos anos-
calendário 2000 e 2001 na declaração de ajuste do ano-calendário 2006.
Entretanto, observa-se que os rendimentos recebidos em junho de 2006 (R$13.909,00
com os acréscimos a partir de 16/05/2006), conforme Alvará de fl. 236, são relativos ao
valor da complementação do período posterior ao cálculo de liquidação original até a
inclusão em folha de pagamento (fls. 182 e 186).
Este valor não sofreu incidência de imposto de renda, como se observa da Certidão de
Cálculos de fl. 229.
No caso, os rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano de 2006 do Unibanco estão
isentos do imposto de renda, estando incorreta a inclusão como rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste anual.
Considerando a exclusão dos rendimentos no valor de R$14.925,65, deve ser refeito o
cálculo do imposto, conforme demonstrativo a seguir:
Instituto João Moreira Sales - (A1)
R$ 12.072,57
INSS (A2)
R$ 1.427,36
Total rendimentos tributáveis (A)
R$ 13.499,93
Desconto simplificado (B)
R$ 2.699,99
Base de cálculo (C=A-B)
R$ 10.799,94
Imposto devido (D)
R$ 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (E)
R$ 0,00
Saldo de imposto a pagar ou restituir
R$ 0,00
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, cancelando o
imposto no valor de R$1.162,20.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 336
DF CARF MF
Original